Tribunal: TJDFT
Processo: 0720711-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA. PROVA PERICIAL. MÉDICA ASSISTENTE. ENFERMAGEM. ATENDIMENTO 24 HORAS. PRESCRIÇÕES. DANO MORAL IN RE IPSA. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença que, em sede de ação indenizatória por danos morais, julgou procedente o pedido, tendo como causa de pedir a negativa de cobertura securitária de home care.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a negativa de cobertura securitária para fornecer internação domiciliar (home care) enseja indenização a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ressalvados os administrados por entidades de autogestão, conforme o teor da Súmula 608 do STJ.
4. Tratando-se do procedimento de internação domiciliar (home care), em sobrevindo a comprovação de sua eficácia, o plano de saúde é obrigado a custear, nos termos do art. 10, § 13, I, da Lei n. 9.656/1998.
5. Verifica-se a ocorrência do dano moral in re ipsa e necessidade da condenação ao pagamento da indenização correlata, em razão da negativa de cobertura do plano de saúde colocar o segurado em risco quanto a sua integridade física e vida, quando reduzir em 12 (doze) horas a prestação do serviço de enfermagem em internação domiciliar (home care), notadamente, por ser idoso e ter limitações de locomoção, alimentação e respiração.
III. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “Quando há evidências em prova técnica da necessidade do procedimento médico de internação domiciliar (home care), para o tratamento do paciente, há direito a indenização por dano moral in re ipsa na negativa indevida de cobertura de plano de saúde”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 370, 371 e 373, II, todos do CPC; art. 10, § 13, I, da Lei n. 9.656/1998; e art. 4o, II, da Resolução ANS n. 465/2021.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608 do STJ; e AgInt no AREsp 831.777/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017.